Tribunal: TJDFT
Processo: 0720492-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720492-59.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDERICIO XAVIER DE ALMEIDA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Verifica-se, mediante análise dos autos, que o apelante protocolizou sua apelação no dia 25 de janeiro de 2022 (id 32772393). Ocorre que a Guia de Custas e Emolumentos foi emitida, paga e juntada aos autos apenas no dia 26 de janeiro de 2022 (id 32772397). Não foi observado, portanto, o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Intime-se o apelante para que comprove, no prazo de cinco (5) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator